Tribunal: STF
Processo: IF 3977
Classe: IF
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-11-05
Data de publicação: 2003-11-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM INTERVENÇÃO FEDERAL. PRECATÓRIO.
DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO.
O descumprimento voluntário e
intencional de decisão transitada em julgado configura pressuposto
indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. A
ausência de voluntariedade em não pagar precatórios, consubstanciada
 na insuficiência de recursos para satisfazer os créditos contra a
fazenda estadual no prazo previsto no § 1º do artigo 100 da
Constituição da República, não legitima a medida drástica de
subtrair temporariamente a autonomia estatal, mormente quando o ente
 público, apesar da exaustão do erário, vem sendo zeloso, na medida
do possível, com suas obrigações derivadas de provimentos judiciais.
 Precedentes.
Agravo regimental a que se nega provimento.